Tribunal: TJMT
Processo: 1007249-81.2023.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007249-81.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIO BENEDITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 630.874.211-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4.º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PLEITO
ABSOLUTÓRIO
, POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
; OU
POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA
, EM RAZÃO DE O AGENTE TER REALIZADO ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS; OU, POR MEIO DO RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
-
INVIABILIDADE – CRIME REALIZADO NA FORMA QUALIFICADA - HABITUALIDADE DELITIVA QUE AFASTA O RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 44 TCCR/TJMT – DEMONSTRADO O
ANIMUS FURANDI
DO AGENTE, ASSIM COMO O INÍCIO DA FASE EXECUTÓRIA DO CRIME – DENÚNCIA QUE NARROU O FATO E DELIMITOU A RES FURTIVA –
CONDUTA ILÍCITA INTERROMPIDA

POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DA AGENTE
– 2. PEDIDO DE
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À ESCALADA
– IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTAR DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVAS ORAIS – PRECEDENTES DO STJ –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

1.

1. Descabe a absolvição por atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância, porquanto ausentes os requisitos atinentes ao
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a nenhuma periculosidade social da ação. Inteligência do Enunciado Orientativo n.
44 da TCCR/TJMT.

1.1. Outrossim, não há que se falar em absolvição por atipicidade formal da conduta, se os elementos probatórios demonstram que o agente ultrapassou a cogitação ou a preparação e deu início à execução do crime, expondo a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal [patrimônio], por meio do ingresso clandestino na empresa, escolha do bem a ser subtraído e realização de condutas que permitiram a inversão da posse do objeto.

1.2. Em arremate, revela-se
descabido o reconhecimento da desistência voluntária se os elementos de convicção coligidos ao caderno processual, notadamente a confissão extrajudicial do apelante e os depoimentos judiciais, revelam que o crime apenas não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade da agente.

2.
Incabível a exclusão da qualificadora referente à escalada, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o exame de corpo de delito, as circunstâncias fáticas delimitadas nos autos permitem a flexibilização da produção da prova documental e o suprimento por outros meios lícitos, a exemplo da confissão do réu e dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas com a verdade. Precedentes do STJ.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MÁRIO BENEDITO PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MÁRIO BENEDITO PEREIRA DA SILVA
contra a r. sentença de ID 203385687, proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 1007249-81.2023.8.11.0006, na qual foi
condenado
à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.º, inciso II [escalada], c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 203385705, o recorrente almeja a
absolvição
do crime que lhe é atribuído, com fulcro no art. 386, incisos II, III e VII, do CPP, mencionando:
(i)
a
atipicidade material da conduta
, porquanto presentes os requisitos necessários para a aplicação do
princípio da insignificância
, principalmente a inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado;
(ii)
a
ausência de descrição na denúncia e a insuficiência de provas quanto ao efetivo início da execução do crime
, e
(iii)
a necessária aplicação do instituto da
desistência voluntária
, em razão de ter interrompido a ação ilícita espontaneamente. Subsidiariamente, requer a
exclusão da qualificadora referente à escalada
, porquanto não restou realizada qualquer prova pericial para comprová-la.

Em contrarrazões vistas no ID 203385707, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 205227685, opina pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha

legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que
MÁRIO BENEDITO PEREIRA DA SILVA
, vulgo
‘Gambá’
, foi
denunciado
(ID 203385653) e
condenado
(ID 203385687) pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.º, inciso II, do Código Penal
, pois, no dia
23 de julho de 2023
, por volta das 07h40min, no Hospital São Luiz, bairro Centro, na Comarca de Cáceres/MT, mediante escalada,
tentou subtrair
para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente na fiação de energia elétrica, pertencente à referida unidade hospitalar.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente subiu no muro do hospital e acessou o telhado com o intuito de proceder a subtração da fiação elétrica ali disponível; todavia, os vigilantes privados o avistaram, impediram a consumação da conduta ilícita, assim como acionaram a polícia, que, a seu turno, compareceu no logradouro e efetuou a prisão do suspeito, ora apelante.

Contextualizado o fato, passa-se à análise do recurso defensivo.

1.
Do pleito absolutório
:

Como
primeira vertente recursal
,
a defesa almeja a
aplicação do princípio da insignificância
, sob o viés de que não houve lesão ao bem jurídico tutelado, pois, para além de a
res furtiva
ser de baixo valor econômico, cuja avaliação se mostra aquém do parâmetro sugerido pela jurisprudência, a vítima não suportou qualquer prejuízo, em razão de o bem não ter saído das imediações da unidade hospitalar, acrescentando a isso a tese de que a contumácia delitiva, por si só, não obstaculiza o reconhecimento da atipicidade da conduta.

A tese em questão
não merece
prosperar.

Como é cediço, para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a
presença
concomitante
dos seguintes parâmetros
, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, denota-se que os agentes públicos não pormenorizaram a
res furtiva
e tampouco a avaliaram, sequer indiretamente, cenário o qual impede a precisa análise da
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, mediante subsunção do valor do bem ao paradigma sugerido pelo ordenamento jurídico [inferior a 10% do salário-mínimo vigente ao tempo do fato].

Nada obstante, ainda que se considere tal requisito favoravelmente ao recorrente, é certo que a
reprovabilidade do comportamento e
a pe
riculosidade social da sua ação
revelam-se
expressivas
e aptas a afastar a bagatela própria
, porquanto, para além de o
crime ter sido perpetrado na sua forma qualificada
, houve o concomitante reconhecimento dos
maus antecedentes
a
agravante da reincidência
, revelando o total
desprezo do agente às regras de pacífica convivência comunitária.

Nesse viés, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, concurso de agentes, ou se o paciente é reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância (precedentes)”
. (HC n. 382.239/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 3/5/2017.) – destaquei.

Na mesma linha intelectiva, este eg. Sodalício estadual orienta que
“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”
(Enunciado Orientativo
n.º 44
da TCCR/TJMT) – destaquei.

A propósito, no caso concreto, a incidência do princípio da insignificância não se mostra socialmente recomendada, por se tratar de ação ilícita realizada com o intuito de adquirir entorpecente e se relacionar à subtração de item essencial para o pleno funcionamento do hospital, que regularmente operava suas atividades.

Em arremate,
malgrado a vítima não tenha suportado prejuízos patrimoniais, por se tratar de crime, na forma tentada, vislumbra-se que este resultado não adveio da vontade legítima da recorrente, aplicando-se,
in casu
, o pacífico entendimento de que
“(...)
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
”
(STJ – AgRg no AREsp 1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe
13/08/2020
). Negritei.

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas
impedem
a absolvição da recorrente com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal porquanto materialmente típica a conduta ora em apreço.

Como
segunda vertente da pretensão absolutória
, a defesa sustenta a
atipicidade
formal
da conduta
, sob o viés de que a narrativa constante da exordial e as provas coligidas aos autos não comprovam que o recorrente deu efetivo início à subtração dos bens, apontando, ademais, contradição entre os depoimentos judiciais feitos pelo vigilante privado e pelo policial militar.

Mais uma vez, sem razão!

Com efeito, o recorrente
MÁRIO BENEDITO PEREIRA DA SILVA

confessou extrajudicialmente
o cometimento do crime, na forma tentada, mencionando que se tratava do seu segundo comparecimento no Hospital São Luiz, posto que, na oportunidade anterior, igualmente não logrou êxito em concretizar a subtração da fiação elétrica. Por oportuno, esclareceu que
“subiu no muro e chegou numa área que tem vários degraus e foi até o telhado”
(
sic
), onde intentou furtar os fios de cobre, sem êxito, porquanto foi flagrado pelos vigilantes da unidade hospitalar (ID 203385234).

Sob o crivo do contraditório
, a testemunha
Alexandro Vieira da Silva
afirmou

que, na noite anterior ao fato ilícito, houve a subtração de parte da fiação elétrica da unidade hospitalar, recordando-se que, pela manhã, ao iniciar a sua jornada de trabalho, na condição de vigilante privado, foi informado pela equipe de manutenção do hospital acerca da presença de um indivíduo no forro do teto, levando-o a se dirigir até o local.

Nesse instante, percebeu que o infrator havia pulado o muro, acessado o telhado e, posteriormente, o forro do teto para subtrair a fiação elétrica,
com destaque ao fato de que trazia consigo sacola contendo fios de cobre e a parte da tubulação do oxigênio
. Destacou que o infrator tentou fugir, nada obstante tenha obedecido a superveniente ordem de parada e aguardado no local, já detido, a chegada a polícia (Relatório de Mídia de ID 203385685).

A seu turno, o policial militar
Márcio Elizandro Dias da Luz
se recordou que a guarnição foi acionada pelos vigilantes privados do hospital, que visualizaram o ora recorrente em cima do telhado,
tentando cortar a fiação elétrica
, sem êxito no intento, diante da elucidação do fato, da sua queda daquele local e detenção pelos presentes; mencionando, em arremate, que o infrator não possuía em mãos qualquer sacola (Relatório de Mídia de ID 203385685).

Nos termos mencionados pela defesa, os depoimentos destacados possuem discrepâncias no tocante ao fato de o recorrente estar ou não na posse da
res furtiva
, todavia, tal particularidade
não impede o reconhecimento da tipicidade da conduta
, porquanto, da análise do
iter criminis
, o agente incontestavelmente ultrapassou as fases da cogitação e da preparação, dando início à execução do delito,
ainda que se sopese a versão mais benéfica
, na qual se relatou a ação do infrator de pular

o muro do hospital, acessar o telhado daquele e ser interrompido quando intentava cortar a fiação elétrica.

Isso porque, tal cenário leva à conclusão de que
as condutas realizadas pelo agente efetivamente expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal
, não só em razão da execução da qualificadora, mas precipuamente pela ação de selecionar o bem a ser subtraído e proceder as avarias na fiação elétrica que dariam ensejo à inversão da posse, máxime porque se encontrava com instrumentos necessários para o êxito, a exemplo de faca e canivete (ID 203385225 - Pág. 2).

Nessas hipóteses, a jurisprudência reputa adequado o reconhecimento do crime, na forma tentada, consoante se vê dos seguintes arestos:

“(...) Constatando-se que a execução foi iniciada, mas o crime não se consumou por circunstâncias alheias às vontades do agente, não há falar em atos meramente preparatórios, tampouco em absolvição por atipicidade da conduta, mas sim em crime tentado, nos moldes do artigo 14, inciso II, do CP”.
(TJMT - N.U 1021764-38.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023) – Destaquei.

“(...)
Iniciada a execução do delito de furto qualificado, o qual só não se consumou em razão de motivo alheio à vontade do agente, configura-se o crime em sua forma tentada, restando ultrapassados os meros atos preparatórios não puníveis.
”
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0059619-39.2020.8.13.0027, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 14/12/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2023) – Destaquei.

De mais a mais, cumpre destacar que a denúncia expôs os fatos de forma adequada e conforme os elementos inquisitivos, delimitando a
res furtiva
, razão pela qual não se traduz em argumento suficiente para desconstituir os termos da sentença condenatória, máxime porque, consoante visto, o recorrente iniciou a fase de execução do
iter criminis
.

Incabível,
portanto, a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Em arremate, no tocante à aventada
desi
stência voluntária
, é certo que, uma vez mais, a pretensão defensiva não merece prosperar.

Como se sabe, o instituto da
desistência voluntária
está previsto no
art. 15 do Código Penal
e se refere à situação em que o agente, voluntariamente, abre mão de prosseguir com a execução do delito ou impede que o seu resultado se produza.

Nesse norte, a aplicação do instituto dependerá da
voluntariedade

em não percorrer a inteireza do
iter criminis
e cessar os atos executórios antes que a infração se consume,
devendo o autor responder então não pela tentativa
[a qual ocorre quando a consumação é impedida por circunstâncias
alheias
à vontade do agente],
mas sim pelos atos ilícitos que efetivamente vieram a ser praticados
.

Dito de outra forma, a configuração do benefício depende da inexistência de coação física, moral ou de qualquer outra circunstância alheia à vontade do agente que o impeça de praticar os demais atos necessários à consumação da infração penal, sob pena de se configurar verdadeira hipótese de tentativa.

Sobre o tema, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“2. Malgrado semelhança com a tentativa imperfeita ou inacabada (CP, art. 14, II), compreendida como aquela em que o agente, por fatores alheios a sua vontade, não esgota os meios de execução ao seu alcance, dentro daquilo que considera suficiente, em seu projeto criminoso, para alcançar o resultado; a desistência voluntária (CP, art. 15), também denominada ‘ponte de ouro’, caracteriza-se pela
interrupção voluntária
do iter criminis pelo agente, que,
livre de coação física ou moral
,
deixa de praticar os demais atos necessários à consumação, conquanto estivessem à sua disposição
, de modo que essa interrupção seja capaz de evitar a consumação”
.
(HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

In casu
, a teor das provas encartadas nos autos, denota-se que o recorrente não cessou a prática da conduta ilícita de forma voluntária, mas, sim, após ser flagrado no local, primeiro pela equipe de manutenção do hospital e, empós, pelos vigilantes do local, que o detiveram até a chegada da polícia.

Indubitável, portanto, a
ausência
de espontaneidade na interrupção do crime.

No tocante à obediência do agente à ordem de parada, quando do início da fuga, com subsequente retorno ao local do crime para aguardar a chegada da polícia, é certo que tal atuação não atrai a aplicação do instituto penal, porquanto posterior à interrupção dos atos executórios, que, conforme dito, foi provocada por terceiros.

Logo,
n
ão há falar
em desistência voluntária
, razão pela qual se mantém o desfecho condenatório pelo delito de furto.

2.
Do pedido de exclusão da qualificadora referente à escalada:

No tocante à temática, a defesa sustenta a ausência de laudo pericial para comprovar a ocorrência da escalada, o que se mostraria imprescindível, por ser circunstância que deixa vestígios, nos termos exigidos pelo art. 158 do Código de Processo Penal.

O pleito não merece guarida.

Como é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

Outrossim, não se desconhece a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova
apenas
quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

A propósito, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto à efetiva necessidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; entretanto, debruçando-me sobre o tema, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que
a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura de delegacias interioranas
,
que contam com parcos recursos humanos e materiais.

No caso concreto, malgrado não se tenha realizado prova pericial no local do crime, sequer elaborado
o auto de constatação indireta, denota-se que o
acervo probatório amealhado nos autos autoriza o reconhecimento da referida qualificadora
,
sem que se infrinjam as formalidades previstas em lei, incluindo o disposto no art. 171 do Código de Processo Penal.

Com efeito, nos termos delimitados no capítulo anterior, o recorrente
MÁRIO

confessou extrajudicialmente

“subiu no muro e chegou numa área que tem vários degraus e foi até o telhado”
(
sic
) (ID 203385234).

Sob o crivo do contraditório
, a testemunha
Alexandro Vieira da Silva
confirmou que o recorrente ingressou no local pela Av. Sete de Setembro e, para tanto, precisou
pular o muro
, acrescentando a isso que o infrator foi visto
no forro do telhado do Hospital São Luiz
, a evidenciar o esforço incomum para acessar a
res furtiva
(Relatório de Mídia de ID 203385685).

Na mesma toada, o policial militar
Márcio Elizandro Dias da Luz
narrou
em juízo
que os vigilantes privados flagraram o recorrente
no telhado do hospital
, descrevendo a necessidade de
“derrubá-lo do alto”
(sic), para, então, detê-lo (Relatório de Mídia de ID 203385685).

É certo que a confissão extrajudicial do recorrente somada às elucidações feitas na fase judicial por testemunhas compromissadas com a verdade, permitem o reconhecimento da qualificadora referente à escalada, conclusão esta que se ampara na jurisprudência firmada pelo c. STJ:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DEPOIMENTOS. SUPRIMENTO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4º, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos.

2. Todavia, conforme o entendimento firmado nesta Corte Superior,
"excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]"
(AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021).

No caso em apreço,
a mencionada qualificadora foi comprovada por meio do depoimento da vítima, dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da confissão do recorrente, em ambas as etapas da persecução penal
.
3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.413.205/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.) – Destaquei.

Outrossim, cuida-se de entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1.
ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA NO SEGUNDO CRIME DE FURTO. CONFIRMAÇÃO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO APELANTE. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL.

QUALIFICADORA MANTIDA
. (...)

1.
Evidenciada a escalada do imóvel com a retirada do telhado para acessar o estabelecimento comercial da vítima, a partir das provas testemunhais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação da qualificadora descrita, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que decorre desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação
.

(...) 7. Recurso parcialmente provido”.
(N.U 0006709-55.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024) – Destaquei.

Com tais considerações,

ratifica-se
in totum
a
r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MÁRIO BENEDITO PEREIRA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se intacta a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 1007249-81.2023.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024